Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716243-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON BRENDO MOREIRA FERREIRA IMPETRANTE: NATHALIA CORREA COELHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERSON BRENDO MOREIRA FERREIRA, contra prisão preventiva decretada em 19/03/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, II, III e IV, c/c o art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada). O impetrante sustenta que o paciente nunca se furtou a esclarecer os fatos, nem fugiu ou se omitiu da responsabilidade de seus atos. Destaca que o paciente não ostenta antecedentes criminais, sendo tecnicamente primário e exerce atividade lícita não oferecendo qualquer risco à sociedade, ou à continuidade do processo, sendo que o paciente tentou por duas vezes apresentar a verdade dos fatos voluntariamente. Assevera que os supostos maus antecedentes se baseiam em denúncias anônimas que nunca foram investigadas e viraram ação penal por se tratar de denúncias falsas e caluniosas. Acrescenta que o caso comporta outras medidas cautelares diversas da prisão, como: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de manter contato com a vítima e demais testemunhas, seja pessoal, por telefone ou outro meio de comunicação; C) recolhimento domiciliar no período noturno e de folga, uma vez que o acusado possui residência, trabalho fixo e faz faculdade. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, por não existir risco para a garantia da ordem pública. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Inicial acompanhada de alguns documentos. Liminar indeferida (ID 58529543) Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 58610500). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 58991402). É o relatório. Decido. Conforme se observa dos autos a impetrante atravessou petição (ID 59506763), informando a perda do objeto porque na ação originária foi deferida a revogação da prisão do paciente. Portanto, o presente mandamus encontra-se prejudicado, em razão da superveniente perda de seu objeto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024 08:49:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator